Tribunal: TJSP
Processo: 1003788-17.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de Compra e Venda de imóvel. Revisão Contratual. Sentença de improcedência mantida. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos de convicção proporcionados suficientes ao justo julgamento da causa. Aplicação subsidiária à relação contratual do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade por capitalização de juros e utilização de tabela price como forma de amortização.

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de Compra e Venda de imóvel. Revisão Contratual. Sentença de improcedência mantida. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos de convicção proporcionados suficientes ao justo julgamento da causa. Aplicação subsidiária à relação contratual do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade por capitalização de juros e utilização de tabela price como forma de amortização. Inocorrência. Tabela Price ou sistema francês de amortização não é ilegal - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Substituição de índice avençado. Impossibilidade. Onerosidade excessiva não demonstrados. Verossimilhança das alegações que não se verifica na espécie, uma vez que as condições relativas à correção monetária do saldo devedor pelo IGP-M/FGV constaram expressamente do contrato de compromisso de compra e venda em apreço. Observância da autonomia da manifestação de vontade das partes no contrato. Cláusulas contratuais estipulando as condições financeiras do contrato que se afiguraram, ademais, claras e hialinas. Danos morais. Inocorrência. Contratação em toda sua extensão regular que não pode servir como fundamentação ao dever de indenizar. Recurso improvido.